Tribunal: TJES
Processo: 5004512-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004512-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: ADEMAR DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO PARCIAL HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO TOTAL – EXEGESE DOS ARTIGOS 275, 277 E 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) O instrumento de acordo consigna o propósito dos envolvidos de transacionarem em relação a 2/3 da dívida, e não à sua totalidade, não sendo indispensável, para sua validade e eficácia, que dele expressamente constasse a continuidade do processo – para fins de cobrança da fração remanescente (1/3) em relação à codevedora que dele não participou.

2)
É tranquila a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, da qual não se afasta a dos tribunais estaduais, no sentido de que não ocorre a extinção integral da dívida em virtude de transação apenas parcial, efetivada entre o credor e um dos codevedores.

3)
A compreensão da agravante de que a transação alcançaria a integralidade da dívida decorre do montante transacionado (R$ 60.000,00), tendo em vista que, no dia 18/09/2023, ou seja, poucos dias antes de a transação ser noticiada, o agravado atualizou seus cálculos, dele constando o valor principal (R$ 43.802,62), a verba honorária (R$ 8.760,52) e o total (R$ 52.563,14); em seguida, sobreveio a transação por ele celebrada com duas das três devedoras solidárias, pela quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que engloba o valor principal (R$ 42.000,00) e os honorários advocatícios (R$ 18.000,00).

4)
Apesar de ter constado do instrumento que as partes nele envolvidas “firmam o presente TERMO DE TRANSAÇÃO – PAGAMENTO E QUITAÇÃO, em 02 (duas) vias de igual teor, por mútuas e recíprocas vontades, em caráter irretratável e irrevogável, colocando fim a toda e qualquer discussão administrativa ou judicial acerca do objeto da presente demanda”, dele também é possível constatar que seus efeitos alcançariam, tão somente, “as empresas do Grupo Direcional (Direcional Engenharia S/A e Direcional Construtora Valparaíso Ltda.)”, o que infirma a tese recursal de que teria sido conferida ampla quitação do objeto da ação, sem ressalva, à luz do art. 112 do Código Civil brasileiro, segundo o qual “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LPS Espírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra (Id origem 34311328), complementada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id origem 39601841) que, em “
ação ordinária
” ajuizada por
Ademar dos Santos
, em
cumprimento provisório de sentença
, homologou o acordo celebrado entre o autor/exequente e as requeridas/executadas Direcional Construtora Valparaíso Ltda. e Direcional Engenharia S/A e, via reflexa, julgou extinto o processo, com resolução do mérito (CPC/2015, art. 924, III c/c o art. 925), quanto às referidas requeridas/executadas. Por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito em relação à ora agravante.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 7973693), em síntese:
(i)
o juiz homologou o acordo firmado entre o ora agravado e duas das três devedoras solidárias, com cláusula de ampla quitação do objeto da ação, em nítida incompatibilidade com o disposto no art. 844, § 3º, do Código Civil, porquanto a transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores;
(ii)
pelos termos do acordo, foi concedida quitação integral das obrigações de que trata a ação, não sendo registrada ressalva quanto ao prosseguimento da ação em seu desfavor; e
(iii)
deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso a fim de obstar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

A questão controvertida está centrada na quitação
total
ou
parcial
da dívida, mediante acordo celebrado pelo agravado e duas das três devedoras solidárias (
Direcional Construtora Valparaíso Ltda
. e
Direcional Engenharia S/A
), conforme o instrumento (Id origem 31403595), homologado no Juízo de 1º grau (Id’s origem 31771938 e 34311328).

Assim dispõem os arts. 275, 277 e 844, § 3º, do Código Civil brasileiro:

Art. 275
. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Art. 277
. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada.

Art. 844
. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 3º
. Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

A argumentação da agravante é de que a parte credora (ora agravada), ao transacionar com as demais devedoras solidárias
Direcional Construtora Valparaíso Ltda.
e
Direcional Engenharia S/A
, teria outorgado
quitação integral
das obrigações de que versa a ação, não sendo registrada ressalva quanto ao prosseguimento do processo em seu desfavor.

Não assiste razão à recorrente, na medida em que o instrumento de acordo consigna o propósito dos envolvidos de transacionarem em relação a
2/3
da dívida, e não à sua totalidade (Id 31403595), não sendo indispensável, para sua validade e eficácia, que dele expressamente constasse a continuidade do processo – para fins de cobrança da fração remanescente (1/3) em relação à codevedora que dele não participou.

É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da qual não se afasta a dos tribunais estaduais, no sentido de que não ocorre a extinção integral da dívida em virtude de transação apenas
parcial
, efetivada entre o credor e um dos codevedores:

“(...) 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘
a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial’
(REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014).

2. (...)

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.087.730/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/12/2022, DJe 14/12/2022)

“(...) 3.
A transação entre o credor e um dos devedores solidários não extingue a dívida toda, salvo quando houve quitação total dada pelo credor
, o que não ocorreu na hipótese.

4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.935.812/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022)

E ainda:

“(...) 1. O art. 844, § 3º, do Código Civil estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. Contudo,
se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a dívida em relação aos codevedores
.

2. Subsistência da obrigação quanto ao codevedor solidário, quando expressamente não abrangido pelo instrumento de transação, cujos efeitos devem ser aquilatados por meio de interpretação restritiva (art. 843 do CPC).

3.
A quitação da
obrigação
outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, não aproveita aos demais codevedores, senão até a concorrência da quantia paga
, à luz da interpretação dos artigos 275 e 277 do CC, sobretudo quando o acordo expressamente registra a finalidade de dar quitação exclusiva e encerrar o litígio em face deste único codevedor, como ocorreu na hipótese.

4. Dada as circunstâncias do caso, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional aos contornos do quadro demonstrado pela parte autora de cobrança vexatória, excessiva e insistente, a considerar também seu caráter pedagógico, o porte das rés e suas condutas, além de se considerar que este valor é dirigido apenas a uma das requerentes.

5. Recurso desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0031791-33.2011.8.08.0024, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe 23/03/2023)

“(...) III.
A transação só tem o condão de extinguir a dívida na sua totalidade, exonerando os demais devedores solidários, quando importar na sua completa extinção
, consoante a inteligência do artigo 844, § 3º, do Código Civil.

IV. (...)

VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.”

(TJDFT, 4ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0740780-03.2022.8.07.0000, rel. Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 14/09/2023, DJe de 17/10/2023)

A leitura das razões recursais evidencia que esse entendimento é conhecido pelos doutos subscritores do recurso em apreço, porquanto reproduzem precedentes em tal sentido, entretanto, em prol de sua tese jurídica de que a transação teria sido entabulada pelo
valor total da dívida
, o que, como dito, entendo não ter ocorrido.

Ao que parece, a compreensão da agravante de que a transação alcançaria a integralidade da dívida decorre do montante transacionado (R$ 60.000,00), tendo em vista que, no dia 18/09/2023, ou seja, poucos dias antes de a transação ser noticiada, o agravado atualizou seus cálculos (Id 30973977), dele constando o valor principal (R$ 43.802,62), a verba honorária (R$ 8.760,52) e o total (R$ 52.563,14); em seguida, sobreveio a transação por ele celebrada com duas das três devedoras solidárias (Id 31403595), pela quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que engloba o valor principal (R$ 42.000,00) e os honorários advocatícios (R$ 18.000,00).

Apesar de ter constado do instrumento que as partes nele envolvidas “
firmam o presente TERMO DE TRANSAÇÃO – PAGAMENTO E QUITAÇÃO, em 02 (duas) vias de igual teor, por mútuas e recíprocas vontades, em caráter irretratável e irrevogável, colocando fim a toda e qualquer discussão administrativa ou judicial acerca do objeto da presente demanda
” (Id 3140359, p. 4), dele também é possível constatar que seus efeitos alcançariam, tão somente, “
as empresas do Grupo Direcional (Direcional Engenharia S/A e Direcional Construtora Valpara
í
so Ltda.)
”, o que infirma a tese recursal de que teria sido conferida ampla quitação do objeto da ação, sem ressalva, à luz do art. 112 do Código Civil brasileiro, segundo o qual “
Nas
declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
”.

A meu ver, o próprio valor aceito pelo credor, a título de montante principal (R$ 42.000,00) descortina não havido intuito de dar integral quitação em relação ao objeto da ação, e sim, no que se refere a 2/3 do que entende ser-lhe devido, diante da importância apontada como devida na petição inicial (R$ 51.526,30).

Ante o exposto,
conheço do
agravo de instrument
o
e
lhe nego provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.